Tribunal: TJMT
Processo: 1009228-82.2023.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1009228-82.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[GILBERTO ANTONIO BORGHETTI - CPF: 399.691.690-68 (RECORRENTE), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.
E M E N T A
EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. De acordo com o parágrafo único do art. 48 da Lei de Regência dos Juizados Especiais os erros materiais constantes no acórdão podem ser corrigidos de ofício.

2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

A parte Embargante se insurge contra o acórdão juntado no id no 217777687 e 217091163,
alegando omissão uma
vez que não foram arbitrados os honorários advocatícios em favor do Embargante, considerando o improvimento do recurso interposto pela Recorrente.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024